Tribunal: TJSP
Processo: 1007386-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente "in itinere" – Sequelas de fratura do colo do fêmur direito + fratura do quarto metacarpiano direito + lesão do nervo radial direito do obreiro– Concessão de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Incapacidade total e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT e, também, reconhecida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente "in itinere" – Sequelas de fratura do colo do fêmur direito + fratura do quarto metacarpiano direito + lesão do nervo radial direito do obreiro– Concessão de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Incapacidade total e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT e, também, reconhecida pela Autarquia – Ação julgada procedente – Recurso das partes e reexame necessário – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença– Prescrição quinquenal- Observação da sua ocorrência– Descontados os valores pagos a titulo de tutela antecipada– Honorários advocatícios- A ser apurado na fase de liquidação (art. 85, §§3o o, II, do novo Código de Processo Civil -- Juros de mora- Contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Recurso do obreiro integralmente provido, reexame necessário parcialmente provido, improvido o recurso do INSS, confirmada a tutela de urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado ALEXANDRE JORGE DA SILVA e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram integral
provimento ao recurso do obreiro, parcialmente provido o reexame
necessário, e negaram provimento ao outro recurso, confirmada a tutela de
urgência para implantação imediata do benefício, concedida na douta
sentença, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
presente julgamento, nos moldes acima consignados. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.921.
Apelação Cível no 1007386-41.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Alexandre Jorge da Silva.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidente “in itinere”
Sequelas de fratura do colo do fêmur direito + fratura do
quarto metacarpiano direito + lesão do nervo radial direito
do obreiro Concessão de “aposentadoria por invalidez”
Admissibilidade Incapacidade total e permanente e nexo
causal atestados em perícia médica
Relação de
causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT e,
também, reconhecida pela Autarquia
Ação julgada
procedente Recurso das partes e reexame necessário
Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
primeiro
auxílio-doença
Prescrição
quinquenal-
Observação da sua ocorrência Descontados os valores
pagos
a
titulo
de
tutela
antecipada Honorários
advocatícios- A ser apurado na fase de liquidação (art. 85,
§§3o o, II, do novo Código de Processo Civil -- Juros de
mora- Contados englobadamente até a citação e, após, mês
a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
3
das Fazendas Públicas Recurso do obreiro integralmente
provido,
reexame
necessário
parcialmente
provido,
improvido o recurso do INSS, confirmada a tutela de
urgência.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Alexandre
Jorge da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de sofrer
acidente de trajeto, vindo a lesionar a mão, quadril e fêmur direito, motivo
pelo qual postula a concessão de “auxílio-acidente” ou da “aposentadoria
por invalidez”, como reparação à perda suportada (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 95/97, cujo relatório se adota,
proferida em 17 de junho de 2019, julgou procedente a ação, para
condenar o réu ao pagamento da “aposentadoria por invalidez” no valor
equivalente a 100% do salário-de-benefício, a ser calculado em execução,
a partir da ultima data do indeferimento administrativo (08.02.2019) fl. 50;
mais o abono anual; salários periciais já fixados e reembolso das despesas
processuais necessárias e comprovadas corrigidas a partir do desembolso;
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante das prestações
vencidas até a sentença; ainda com base na Súmula no 111, do STJ; juros
de mora de forma simples que fluirão a partir da citação de forma
englobada sobre o montante devido e, após, serão devidos a cada mês, de
forma decrescente, seguindo-se o estabelecido pelo artigo 41-A da Lei
8.213/91. Os juros serão de 0,5% até o inicio da vigência do Código Civil
(10/1/2003), a partir do qual serão de 1% ao mês. A partir de 30/6/2009,
data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, voltarão ao patamar de 0,5%
ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97; correção monetária pelo
INPC a partir do cálculo, em execução, aplicada às prestações não
prescritas e retroativas à 1/7/2009, pela atual modulação dos efeitos do
julgamento TEMA 905 do STJ, ressalvada a suspensão para a modulação
do índice de correção, deferida a tutela de urgência para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
4
imediata implantação do beneficio, anotado ao reexame necessário.
As partes apelaram, recursos devidamente processados.
Enquanto o autor requer seja firmado como termo inicial
a data apontada pelo “expert” como sendo a que se iniciou a incapacidade
do autor ou da data da cessação do beneficio (fls. 101/104), a autarquia se
insurge quanto a concessão da liminar; quanto a concessão do beneficio
sob a alegação que não estão presentes os requisitos necessários,
subsidiariamente, requer seja firmada a data do termo inicial como sendo o
da data da juntada do laudo pericial e, no mais se insurge quanto a forma
de aplicação dos juros e correção monetária e, por fim, prequestiona a
matéria aqui ventilada (106/120).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelações interpostos pelas partes
e passo a analisar o seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
Trata-se a espécie de demanda em que o autor busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado por sequela proveniente de acidente de trajeto.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico e analisar os documentos trazidos ao feito, assentou no muito
em fundamentado laudo de fls. 63/69 que: DIAGNÓSTICO: “Sequela
incapacitante de acidente de trajeto -- fratura do colo do fêmur direito
+ fratura do quarto metacarpiano direito + lesão do nervo radial direito.
Concausa: Coxartrose direita.” CONCLUSÃO: O AUTOR PORTADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
5
DE MOLÉSTIAS E SEQUELAS QUE IMPEDEM O DESEMPENHO DE
ATIVIDADES
LABORATIVAS
--

INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO. “
Além disso, em resposta aos quesitos formulados no
processo, o auxiliar do juízo confirmou que as lesões constatadas são
irreversíveis e a incapacidade laboral é total.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que, na linha do asseverado pelo perito, o nexo devidamente
comprovado, no caso, pela emissão da CAT de fls. 13/14, e pela
concessão de auxílios doença, por diversas vezes, conforme fls. 46/48 e
51, de natureza previdenciária, porém pelo que consta dos autos pelo
acidente de trajeto que foi vítima.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a total
incapacidade do obreiro para exercer qualquer atividade e o nexo causal,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
aceitos até mesmo pelo réu, que não recorreu, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão da “aposentadoria por invalidez”,
equivalente em 100% do valor do salário de beneficio, a ser pago, não
custa acrescentar, nos moldes dos artigo 44, “caput” e § 2o da Lei no
8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de modo que a r.
sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De resto, tratando-se o caso de lesão consolidada
proveniente de acidente de trajeto, o termo inicial do benefício, deve ser
fixado a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica relacionada à
moléstia incapacitante, que pelo que consta dos autos se deu no dia
10.02.2011 (fl. 46), respeitada a prescrição quinquenal, eis que na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
6
foi ajuizada somente em 2019, anotada a aplicação ao caso do art. 104, §6o, do
Decreto no 3.048/99 e, ainda, descontados os valores pagos a titulo da
tutela antecipada concedida na douta sentença, a qual determinou a
implantação imediata do beneficio e, por fim, fica ressalvado o que vier a
ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais
nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de
junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
Por outro lado, respeitado o entendimento adotado pela
nobre juíza a respeito do tema, ressalto que, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios será definido na fase de liquidação
do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e
4o, II, do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
7
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
8
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas, confirmada a tutela antecipada
concedida na douta sentença.
Finalmente, tendo em vista os termos da fundamentação
deste acórdão, não socorre ao suposto direito do réu a matéria por ele
expressamente prequestionada em sua razões recursais.
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU integral
provimento ao recurso do obreiro, DOU parcial provimento ao reexame
necessário e NEGO provimento ao outro recurso, confirmada a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007386-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.921-mp.
9
urgência para implantação imediata do benefício, concedida na douta
sentença, e determinada, na sequência, a suspensão do processo
após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator